Tribunal: TJDFT
Processo: 0748392-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0748392-55.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A AGRAVADO: MARIANE COSTA BEBER, ANDRE MARCOS HEDLUND, CRISTIANE CANDIDA DE PAULA BATISTA, NILTON CESAR FIEDLER, MARIA JULIA DE ALMEIDA SILVEIRA, MAURO GOUVEIA, MIGUEL JALES DE SOUZA, ELI DA SILVA JORGE, JOAO VITOR DE PAULA BATISTA, JOSE LAECIO FONTES, ALVARO PEREIRA DE MOURA, LUCIMAR DE SOUSA OLIVEIRA, GERDAM RODRIGUES FONTES, ERLANE RAMOS RODRIGUES D E C I S Ã O O agravante compareceu no processo e requereu a desistência do recurso (ID 53573326). Segundo o art. 998, caput, do CPC, o recorrente pode desistir do recurso, a qualquer momento, independente da aquiescência do recorrido. O artigo 87, inc. VIII, do RITJDFT, estabelece que é atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente agravo de instrumento, com base no art. 998, do CPC c/c art. 87, inc. VIII, do RITJDFT. Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 20 de novembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator